Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1022365-71.2021.8.11.0015, ajuizada por PEDRO HENRIQUE SANTOS MERLIN, representado por sua genitora ROSANGELA ALVES DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a agravante custeie o tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista, no local denominado “Centro de Reabilitação Neurológica HOPE”.
Para tanto, a agravante aduz, em síntese, que possui rede própria e credenciada para o tratamento multidisciplinar almejado pelo paciente, ora agravado, razão pela qual, não pode ser compelida a custear os procedimentos terapêuticos em questão.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o perigo de dano em que questão se evidencia em favor do recorrido, caso haja mudança súbita da clínica onde está sendo realizado o tratamento multidisciplinar, o que certamente poderá gerar prejuízos a sua saúde.
Logo, à míngua do preenchimento de ao menos um dos pressupostos autorizadores da tutela pretendida, impõe-se o indeferimento liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.